Tribunal: TJES
Processo: 5010433-38.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010433-38.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. 1 – A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 2 – A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado. 3 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5010433-38.2022.8.08.0024

APELANTE:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

APELADA:
PORTO SEGURO COMPAINHA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (ID 4799955) por meio da qual o MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida na presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, condenando a Apelante ao pagamento de R$ 8.760,00 (oito mil setecentos e sessenta reais), corrigidos (pelo índice indicado pela CGJES) desde a data do prejuízo (data do pagamento da indenização) e juros (SELIC) desde o evento danoso (pagamento da indenização), consoante as súmulas 43 e 54 do c. Superior Tribunal de Justiça, respectivamente.

A Seguradora/Apelada ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento de valores pagos ao Segurado Condomínio do Edifício Garden View, em razão de danos em equipamentos que teriam decorrido de distúrbios provenientes da rede de distribuição administrada pela Apelante.

O MM Juiz julgou procedente a pretensão deduzida destacando que:

Após a detida análise dos autos, tenho que o pleito autoral merece ser provido.

Isso porque, a fim de comprovar os danos sofridos a seguradora trouxe aos autos as apólices do seguro, atas de vistoria, laudos técnicos e comprovantes de pagamento dos sinistros ocorridos com todos os segurados, conforme se depreende das documentações de ID 13220116, ID 13220123, ID 13220124, ID 13220131, ID 13220136 e ID 13220138.

Por sua vez, a requerida, apesar de suas alegações, e inobstante seu encargo, deixou de comprovar qualquer causa de excludente de responsabilidade.

A respeito das provas apresentadas nos autos, destaco, ainda, que apesar de os laudos técnicos juntados pela requerente terem sido elaborados por empresa privada contratada pela interessada, os mesmos não foram devida e especificamente impugnados, razão pela qual devem ser considerados pelo juízo na prolação da decisão (art. 374 do CPC).

Seguiu-se o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia, em verificar se a Seguradora/Apelada deve ser ressarcida pela quantia paga a seu segurado, em razão de suposta falha no serviço prestado pela Apelante.

É certo que a seguradora que efetua o pagamento da indenização se sub-roga nos direitos que cabiam ao Segurado.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 349
. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786
. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A própria conjuntura jurídica relativa ao credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, o que abrange a aplicação das normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ademais, “
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014) (STJ, AgInt no AREsp n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 20/2/2019).

Assim, a concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica.

A Seguradora/Apelada instruiu a petição inicial com Apólice do Seguro (ID 4799802), Aviso de Sinistro (ID 4799803), Relatório Técnico (ID 4799804), Orçamento (ID 4799805) e Resumo do Sinistro (ID 4799806), que afirmam a existência de danos.

A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.

Ocorre que esta genérica afirmação não se mostra suficiente para comprovar a regularidade do fornecimento da energia elétrica e a Apelante, em audiência, não requereu a produção de prova oral (ID 4799949).

Acerca do tema os seguintes precedentes:

AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS EXPERIMENTADOS E O ATO IMPUTADO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VARIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ACARRETOU QUEIMA DE EQUIPAMENTOS. NÃO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA QUE INEXISTIU FALHA NO SERVIÇO OU QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. MANTIDA A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à possibilidade de regresso da seguradora em desfavor da concessionária de energia elétrica, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma (AgInt no AREsp 1326602/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019). [...] 3. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos. 4. No caso em apreço foram devidamente demonstrados os nexos de causalidade entre a falha na prestação de serviço da apelante e os danos causados aos bens dos três segurados, o que, somados, resultaram na indenização de R$ 4.192,22 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e vinte e dois centavos). 5. Quanto à alegação de que não houve o pedido administrativo de ressarcimento, anoto que Eventual comunicação do problema na rede elétrica à concessionária ré, ora apelante, não pode ser considerado pressuposto para o ajuizamento da ação regressiva pela seguradora, não havendo aqui que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, já que prevalece o direito constitucional de ação. Nesse contexto, relativamente ao procedimento estabelecido pela Resolução nº 414/2010, da ANEEL, que diz respeito ao requerimento de reparação pela via administrativa, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a tal procedimento (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160054268, Relator: CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020), de modo a afastar tal argumentação. 6. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, e que a sentença não fixou a taxa a ser aplicada, determina-se que sobre a verba ressarcitória deve incidir juros de mora a partir do efetivo desembolso pelo apelado, com base na taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024190301689, Relatora: DESª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 07/12/2022).

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.
1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos . 4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível, 014170044359, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022).

Registro que “
A Resolução ANEEL nº 414/2010, não exige que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um dos técnicos da concessionária de serviço público compareça ao local. A teor do seu art. 206, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de um equipamento, tendo em vista que tal dispositivo reflete duas ações verificação no local e encaminhamento à oficina que não são obrigatórias
” (TJES, Apelação Cível, 011180048917, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Finalmente, o § 11 do art. 85 do CPC/2015 estabelece que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Desse modo, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do eminente relator.